Tribunal: TJMT
Processo: 1027932-44.2025.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027932-44.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAISE VALQUIRIA PEREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 024.235.971-00 (RECORRENTE), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURADA COM MAIS DE 61 ANOS NA DATA DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA LIMITADA A MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. MORTE POR CAUSAS NATURAIS. DOENÇA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. CLÁUSULA LIMITATIVA REDIGIDA COM CLAREZA E EM DESTAQUE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por LAISE VALQUIRIA PEREIRA DE ALMEIDA RIBEIRO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária e indenização por danos morais formulados contra TOO SEGUROS S.A., proferida pelo 1º Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, id. 366025885.

2. A controvérsia recursal reside na existência ou não de cobertura securitária para morte por causas naturais em contrato de seguro prestamista vinculado a financiamento de veículo, considerando que a segurada falecida, Dulcimar Pereira de Almeida, possuía 65 anos na data da contratação e veio a óbito em 09/08/2024 em decorrência de hemorragia cerebral intraparenquimatosa, AVC isquêmico e metástase hepática neoplásica.

3. Da análise detida dos autos, verifica-se que a r. sentença não merece reforma. A proposta de adesão ao seguro "PAN Protege Proteção Financeira" (Processo SUSEP nº 15414.902343/2019-34) estabelece de forma expressa e destacada que, para segurados com idade entre 61 e 70 anos, as coberturas contratadas se restringem à Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA) e à Morte Acidental, excluindo, portanto, a cobertura para morte por causas naturais ou doenças.

4. A limitação de cobertura em razão da faixa etária constitui critério atuarial legítimo, devidamente autorizado pelo órgão regulador (SUSEP), e não configura cláusula abusiva. A proposta de adesão assinada eletronicamente pela segurada em 17/11/2022, com registro de geolocalização e identificação do dispositivo, demonstra que as condições contratuais foram apresentadas de forma clara, com separação expressa entre as coberturas disponíveis para cada faixa etária, em conformidade com o art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. O certificado individual do seguro (ID 366025876) e o espelho do seguro (ID 366025867) corroboram as limitações contratuais.

5. A causa da morte da segurada, conforme certidão de óbito (ID 366025866), foi exclusivamente de natureza patológica, não se enquadrando no conceito de acidente pessoal previsto nas condições gerais do seguro (ID 366025878), que exige evento externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física por si só e independentemente de qualquer outra causa. Doenças, ainda que de evolução rápida, não se equiparam a acidentes pessoais para fins de cobertura securitária.

6. O argumento recursal de violação ao dever de informação não prospera. A seguradora cumpriu sua obrigação ao disponibilizar as condições gerais do seguro e ao especificar claramente as coberturas na proposta de adesão, documento que foi assinado pela própria segurada. A carta de recusa (ID 366025877) fundamentou adequadamente a negativa com base nos limites contratuais. A interpretação favorável ao consumidor, prevista no art. 47 do CDC, não autoriza a criação judicial de cobertura não contratada nem a extensão de garantias além dos limites expressamente pactuados.

7. Quanto aos danos morais, a negativa de cobertura fundamentada em cláusula contratual válida, clara e aplicável ao caso concreto não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável. A recusa da seguradora decorreu do estrito cumprimento do contrato, sem qualquer conduta vexatória, abusiva ou atentatória à dignidade da recorrente.

8. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA . CONTRATO LIMITADO A MORTE ACIDENTAL. OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

A cobertura securitária está limitada aos riscos previstos no contrato, sendo indevida a indenização por morte natural quando o contrato prevê cobertura apenas para morte acidental. A negativa de cobertura devidamente fundamentada nos limites contratuais constitui exercício regular de direito e não configura ato ilícito ou abuso passível de reparação por danos morais. (...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10336018820238110002, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

12. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026